Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-89.2018.8.14.0108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-89.2018.8.14.0108

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM CNPJ BAIXADO ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da Distribuidora de Carnes Equatorial Ltda., diante da baixa do CNPJ da empresa executada. O ente estadual sustentou que a baixa teria ocorrido após o ajuizamento da ação e requereu o redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa quando verificada a baixa do CNPJ da pessoa jurídica; e (ii) determinar se é cabível a substituição do polo passivo da CDA, quando a execução é ajuizada contra empresa já extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a empresa teria sido extinta após o ajuizamento da execução fiscal carece de prova, pois se baseia apenas em relatos do Oficial de Justiça e não em documentação oficial.

A inexistência de indícios de fraude na baixa da pessoa jurídica impede o redirecionamento da execução aos sócios, visto que a dissolução regular não configura hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN.

A substituição do polo passivo da CDA é vedada, conforme a Súmula 392 do STJ, que somente admite a correção de erro material ou formal, não a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à impossibilidade de redirecionamento ou substituição da CDA quando a execução fiscal é proposta contra contribuinte já falecido ou empresa extinta antes do ajuizamento, configurando ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a modificação do polo passivo da execução fiscal quando o contribuinte já se encontrava extinto à época do ajuizamento da ação.

A substituição da CDA somente é possível para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A baixa regular do CNPJ da empresa executada, sem prova de fraude, afasta o redirecionamento da execução aos sócios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CTN, art. 135; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1955336/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; TJPA, ApC 0815288-26.2021.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.06.2024; TJPA, ApC 0030622-56.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023; TJPA, ApC 0051893-19.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca De Eldorado Dos Carajás em Execução Fiscal ajuizada em face de
DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIAL LTDA
, que

extinguiu a ação em razão da baixa do CNPJ da empresa.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, tendo em vista que a baixa teria ocorrido após o ajuizamento da ação
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Estado do Pará requereu o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa, todavia o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido e, diante da baixa do CNPJ da pessoa jurídica executada, extinguiu a execução fiscal.

Sustenta o Estado do Pará que a baixa teria ocorrido após o ajuizamento da ação, com base em alegações de que o Oficial de Justiça, em 2021, ao procurar a empresa teria sido informado por vizinhos que esta não mais existia há cerca de 02 anos e a ação teria sido ajuizada em 2018.

De plano, verifica-se que a alegação estatal de que a empresa teria sido extinta após o ajuizamento da execução fiscal carece de prova, eis que parte de meros relatos.

Quanto ao redirecionamento, não há prova de fraude na extinção da pessoa jurídica executada, sobretudo porque no cadastro da Receita Federal, sua situação se encontra como baixada.

Neste sentido, não pretendo a Fazenda Pública estadual o redirecionamento da execução, mas a efetiva substituição do pólo passivo da CDA.

A matéria não merece maiores digressões, porquanto atrai a aplicação da citada Súmula 392 do STJ, cujo teor transcrevo,
in verbis
:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Na esteira desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência sobre a impossibilidade de redirecionamento da
execução

fiscal
na hipótese de falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação.

Cito julgado da Corte Superior nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EXECUÇÃO

FISCAL
. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O redirecionamento da
Execução

Fiscal
contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1955336 PB 2021/0254043-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)"

A modificação do polo passivo da execução
fiscal
só pode se dar caso tenha havido a regular citação do devedor, situação que deve se desdobrar nos termos legais referentes à substituição da parte, caso em que o executado já foi devidamente constituído no polo passivo da demanda e extinguiu sua atividade. O mesmo entendimento não vale para quando a
execução
é ajuizada contra contribuinte que já tinha sua atividade extinta, donde advém a ilegitimidade passiva, na espécie.

Destaco julgados desta Corte corroborando tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
FISCAL
. AJUIZAMENTO POSTERIOR À EXTINÇÃO DA ATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1- A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2- A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à
execução
para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da
execução
. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3- Atividade extinta antes do ajuizamento da ação de
execução

fiscal
, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA - 0815288-26.2021.8.14.0301, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a
execução

fiscal
em razão da constatação da
ilegitimidade

passiva
do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que faleceu antes do lançamento e do ajuizamento da
execução

fiscal
.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra proprietário falecido.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da
execução

fiscal
, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
".

4 – Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA - 0030622-56.2009.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2023)"

"TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO
FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ...Ver ementa completa ocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
".

4- Ajuizada
execução

fiscal
contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)"

Nesse contexto, evidenciada a situação dos autos, ainda que a propriedade já tenha sido transferida, nas circunstâncias da execução
fiscal
indicada o que prevalece é o fato da extinção da atividade, que ocorreu anterior ao ajuizamento, não há o que se falar em redirecionamento do feito, em homenagem ao teor da Súmula 392 do STJ.

Portanto, restou evidenciada que a sentença fora proferida em sintonia com a jurisprudência desta corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025